Tribunal: TJBA
Processo: 8067759-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067759-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: RAMIRO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO PINHEIRO DAVI

ACORDÃO

EM E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de todas as dívidas de consumo e limitar os descontos em folha de pagamento do Agravado, Ramiro Alves da Silva, a 30% de sua remuneração líquida, com divisão igualitária entre as instituições financeiras. A decisão fundamentou-se na probabilidade do direito do consumidor, evidenciada pelo comprometimento de mais de 70% de sua renda líquida por descontos de empréstimos, afetando seu mínimo existencial, e no perigo de dano em razão da natureza alimentar da verba. O Agravante buscou a reforma da decisão, alegando a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao crédito consignado, a ilegalidade do limite de 30% imposto, a ausência de provas do superendividamento, o perigo de dano reverso e a validade da dívida.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, é aplicável aos contratos de crédito consignado, em face da exclusão prevista em Decreto regulamentar; (ii) determinar se a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor, em cenário de superendividamento, viola a legislação específica que estabelece o limite de 35% para operações consignadas; (iii) verificar se a documentação apresentada pelo consumidor foi suficiente para comprovar sua situação de superendividamento e o comprometimento de seu mínimo existencial; (iv) aferir se o perigo de dano reverso invocado pela instituição financeira justifica a reforma da tutela de urgência concedida, ou se o risco à subsistência do consumidor prepondera, considerando a responsabilidade objetiva pelo ressarcimento em caso de improcedência final da demanda.

III. Razões de decidir 3. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) é plenamente aplicável aos contratos de crédito consignado quando o consumidor demonstra a impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, uma vez que a exclusão prevista no Decreto nº 11.150/2022 refere-se à aferição do mínimo existencial, não à exclusão total da proteção legal em face do superendividamento, devendo-se prevalecer o espírito protetivo da norma consumerista. 4. A fixação do limite de 30% para os descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor, em casos de superendividamento, constitui medida razoável e proporcional, que se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, mesmo diante de limites legais distintos para o crédito consignado, pois o cenário de superendividamento impõe uma análise global da capacidade de pagamento do devedor. 5. A decisão de primeiro grau foi devidamente instruída com elementos probatórios suficientes, como comprovantes de renda e contratos, que evidenciam o comprometimento significativo da remuneração do Agravado (superior a 70% da renda líquida) pelos descontos de empréstimos, configurando a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano à sua subsistência, justificando a intervenção judicial. 6. O alegado perigo de dano reverso à instituição financeira, de natureza meramente patrimonial, não se sobrepõe ao risco de dano irreparável ao consumidor, cuja subsistência está comprometida, sendo o eventual prejuízo da instituição passível de reparação ao final da lide, nos termos da responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O crédito consignado, embora regido por legislação específica, não se exclui da análise do superendividamento para fins de proteção e repactuação de dívidas, quando a totalidade das obrigações compromete o mínimo existencial do consumidor. 2. A limitação dos descontos em remuneração a 30% da renda líquida, em sede de tutela de urgência em ação de superendividamento, é medida que visa assegurar a dignidade do consumidor e o seu mínimo existencial, preponderando sobre limites específicos de margem consignável, sendo o dano à instituição financeira de natureza reparável e inferior ao risco de subsistência do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, 995, parágrafo único, 1.015, I; CDC, arts. 6º, II e X, 54-A, §1º, 104-A; Lei nº 10.820/03, art. 6º, §5º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º e 4º, parágrafo único, h. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015348-87.2022.8.19.0000, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, DORJ 05/05/2022; TJDF, AGI 07085.78-70.2022.8.07.0000, Ac. 142.0931, Sétima Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Julg. 04/05/2022, Publ. PJe 30/05/2022; STJ, AREsp 2146329, Rel. SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação 15/12/2022; TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0039710-22.2023.8.19.0000, Rel. Des. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, julgado em 14/09/2023, DJE de 15/09/2023; TJDF, APC 20130110415363 DF 0011310-77.2013.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO, Julg. 10/09/2014, Publ. DJE 18/09/2014.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8067759-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e como agravado
RAMIRO ALVES DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta